Tribunal: STF
Processo: RE 85978
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-29
Data de publicação: 1977-09-29

Ementa:
EXECUÇÃO POR CARTA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO QUE RECONHECE
COMPETENTE, PARA PROCESSA-LOS E JULGA-LOS, O JUÍZO DEPRECANTE.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS. 658E 747 DO CPC.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.